Tribunal: TJES
Processo: 0018088-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018088-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALASCIOILTON DIAS POLIDO
APELADO: CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018088-54.2019.8.08.0024

APELANTE:
ALASCIOILTON DIAS POLIDO

APELADOS: CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI e OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALASCIOILTON DIAS POLIDO

contra a r. sentença de fls. 60/63, integrada às fls. 83/85, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela
CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI

e OUTROS
, acolheu os embargos, “
para reconhecer o excesso de
R$ 24.586,13 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e treze centavos) (CPC, art. 917, III),
considerando como devido o montante de R$ 189.070,25 (cento e oitenta e nove mil setenta reais e vinte e cinco centavos), atualizado desde o vencimento de cada título (fls. 9/12 da execução), tendo como termo final a data dos cálculos apresentados pela parte exequente na execução, em apenso (28.9.2018 – fls. 14/20)
”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 90/96, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de excesso de execução, tendo em vista que o débito executado foi corretamente atualizado, na forma do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões às fls. 100/104, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Infere-se dos autos que o apelante,
ALASCIOILTON DIAS POLIDO
, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos recorridos
CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI

e OUTROS
, lastreada em Notas Promissórias.

Os apelados/executados opuseram os presentes embargos à execução, alegando, em apertada síntese, o excesso de execução, pois a parte exequente atualizou monetariamente o valor exequendo pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, quando deveria utilizar a taxa
Selic
como índice único, a teor do disposto no artigo 406 do Código Civil, por não haver pactuação diversa quanto aos encargos.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a procedência do pedido para fosse reconhecido o excesso de execução.

Após a apresentação de impugnação pelo embargado/apelante, houve nova manifestação dos embargantes.

Logo após, os embargos foram acolhidos, nos moldes outrora delineados, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
não havendo expressa previsão contratual sobre os juros de mora e correção monetária, bem como seus índices e, que o embargado, quando da elaboração de seus cálculos, de fato não observou a taxa Selic na apuração do quantum exequendo (fls. 14/20 da execução), evidente a ocorrência de excesso sendo necessária a readequação dos cálculos
”.

Foi, então, que o embargado/apelante interpôs o presente recurso de apelação.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que “
q
uando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp n. 1.111.119/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.)

Referido posicionamento permanece hígido no Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 08/03/2019).
(...)

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.792.993/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic
, podendo essa tese ser aplicada inclusive nos casos em que se discute a execução de honorários. Precedentes. (...)

(STJ, AgInt no AREsp 1180613/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

No mesmo sentido, cito o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. 1. Discussão acerca do negócio jurídico subjacente à nota promissória executada. Possibilidade excepcional. Relação entre credor e devedor originários. Ausência de circulação do título. Presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito. Ônus do embargante comprovar os fatos impeditivos do negócio ou o vício da
causa debendi
. (...)
4. Incidência da taxa selic. Possibilidade. Precedentes do STJ e deste tribunal. Excesso de execução reconhecido
. Sentença reformada neste ponto. (...)
(TJPR; ApCiv 0016670-46.2020.8.16.0017; Maringá; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira; Julg. 29/08/2022; DJPR 29/08/2022)

__________________

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE 10 NOTAS PROMISSÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (...)
Excesso de execução
. Juros moratórios. Juros de mora
ex lege

que incidem a partir da data do vencimento.
Juros de 1% ao mês não convencionados na confissão de dívida. Juros moratórios devem ser aqueles previstos para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art. 406 do CC, que atualmente é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Matéria analisada no RESP 1111117/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos
. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte.
(TJSP; AC 1013371-02.2019.8.26.0114; Ac. 13409481; Campinas; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 16/03/2020; DJESP 19/03/2020; Pág. 1674)

Portanto, não havendo previsão expressa no título executado acerca da forma da atualização no débito, agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer o excesso de execução, pois quando da elaboração dos cálculos executados não foi observada a utilização da taxa
Selic.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018088-54.2019.8.08.0024

APELANTE:
ALASCIOILTON DIAS POLIDO

APELADOS: CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI e OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
ART
IGO
406 DO C
ÓDIGO
C
IVIL –
TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTADO – EXCESSO RECONHECIDO

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp n. 1.111.119/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.

2. Não havendo previsão expressa no título executado acerca da forma da atualização no débito, deve ser reconhecido o excesso de execução, pois quando da elaboração dos cálculos executados não foi observada a utilização da taxa
Selic.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.